Tribunal: TCU
Processo: 008.823/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra decisão que deu provimento parcial a pedidos de reexame interpostos contra acórdão que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de ex-servidora, em decorrência da incorporação de quintos após a Lei 9.624/1998 e do reajuste indevido do valor dessas parcelas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 6372/2023-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4179/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Odália Pereira Gomes Magalhães, em decorrência da incorporação de quintos relativos a funções exercidas após a Lei 9.624/1998 e do reajuste do valor dessas parcelas pela Lei 13.302/2016, em desacordo com o disposto no art. 15, § 1o, da Lei 9.527/1997, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o Senado Federal de que novos embargos com intuito protelatório, na tentativa de rediscutir o mérito, não serão conhecidos, e não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, nos termos do art. 287, § 6o, do RI/TCU; 9.3. comunicar esta deliberação ao embargante e à interessada.